Tribunal: TJPA
Processo: 0811143-25.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811143-25.2019.8.14.0000
PACIENTE: LECINDA DE SOUZA VALENTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM, JUIZ DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – PACIENTE PRESA EM SUA RESIDÊNCIA EM COMPANHIA DE OUTROS DOIS ACUSADOS, LOCAL ONDE FORAM ENCONTRADAS 39 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 07 PORÇÕES DE PÓ DE COCAÍNA E 01 PORÇÃO DE PEDRA DE OXÍ – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – NÃO EVIDENCIADO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando esta se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC n. 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR impetrado pela ilustre Advogada, Dra. Brenda Margalho da Rosa, em favor da nacional LECINDA SOUZA VALENTE, contra ato do douto Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, muito embora a impetração indique tecnicamente como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA.

Consta dos autos que a paciente fora condenada como incursa na sanção punitiva prevista no art. 33, da Lei de Drogas, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Aduz que a paciente é possuidora de predicados pessoais favoráveis e que sua prisão preventiva não se encontra fundada nos pressupostos legais previstos no art. 312, do CPP, sem considerar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, por fim, a concessão de medida liminar para que aguarde, em liberdade, o julgamento do recurso de apelação interposto. Juntou documentos.

À ID 2597920 autos distribuídos ao e. Des. Raimundo Holanda Reis, que sustentou prevenção do e. Des. Mairton Marques Carneiro, relativo ao julgamento do HC de nº 0804495-63.2018.8.14.0000.

Ao receber o feito, ID 2604440, o e. Des. Mairton Marques Carneiro, em razão de meu afastamento funcional, apreciou o pedido de limar; requisitou informações ao juízo, que foram prestadas à ID 2624782, havendo a manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, ID 2645039, e, após, determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao Recurso de Apelação,

P
rocesso nº 0021081-43.2016.8.14.0401.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR impetrado em favor da nacional LECINDA SOUZA VALENTE, sentenciada à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo suposto envolvimento, juntamente com outros dois envolvidos, em delito capitulado no art. 33, da Lei nº
11.343/2006
, alegando ausência de fundamentação na custódia preventiva e condições pessoais favoráveis.

Pelos documentos juntados à impetração, constata-se que a paciente foi presa em sua residência, local indicado como ponto de venda de drogas, em companhia de seu esposo, LAURO BEZERRA SOUZA JUNIOR, e LEANDRO CESAR ASSUNÇÃO PANTOJA, genro de LAURO e apontado como sendo o fornecedor da droga ao casal para comercialização.

O Juízo impetrado, ao se manifestar em sentença condenatória quanto a custódia cautelar da paciente, ID 2594605, narra que:

“No presente caso, em virtude da quantidade de material entorpecente encontrado, bem como das circunstâncias que prisão da ré, que demonstram a prática da efetiva comercialização de drogas, não havendo quaisquer elementos que indicam que a acusada não voltará a delinquir, se posta em liberdade, presentes ainda os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, o periculum libertatis e fumus boni iuris, ante a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.

Em face do quantum condenatório e do regime inicial para o cumprimento da pena imposta, a fim de que a prisão não se torne ilegal, expeça-se imediatamente a respectiva guia provisória, para que os réus LEANDRO CÉSAR ASSUNÇÃO PANTOJA e LECINDA DE SOUZA VALENTE não permaneçam preventivamente em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, determinando a imediata adequação ao regime, devendo os apenados serem imediatamente encaminhados ao estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena que lhes foram impostas, com fundamento nos artigos 8º e 9º da resolução n.º 113 do CNJ.” <
sic
>

Neste contexto, a prisão cautelar do paciente se mostra revestida de legalidade, sustentada em decisão fundamentada de forma idônea em elementos concretos extraídos dos autos, que retratam a forma como se deu o fato.

A que se considerar, também, neste momento, o fato de que a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual e, corroborando com este entendimento, junta-se do c. STJ:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR APENAS MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. PACIENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Parcial conhecimento do recurso. Os tópicos vinculados à dosimetria da pena (aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pedido de substituição da pena corporal e adequação do regime de cumprimento da pena) não podem ser conhecidos pois estas matérias não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado. Indevida supressão de instâncias.

2. A sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. Precedentes.

3. No caso, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade/variedade de substância entorpecente apreendida (40 porções de maconha - 47,8 gramas; e 79 porções de cocaína, na forma de crack - 12,4g) e a possibilidade de reiteração delitiva (o paciente estava em liberdade provisória pela prática de delito da mesma espécie). Por fim, ele permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC n. 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Processo RHC 119052/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0304291-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 12/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/11/2019)

Concernente ao
argumento de que a mesmo goza de condições pessoais favoráveis, colhe-se do TJ/PA que “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Por fim, sobre o pedido de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), tem-se que: “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 21/02/2020